Tribunal: TJPA
Processo: 0001917-37.2014.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001917-37.2014.8.14.0054

APELANTE: AURA CAMPOS MACIEL

APELADO: MUNICIPIO DE PALESTINA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. NULIDADE DO VÍNCULO. MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO E REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO AO FGTS
. PRETENSÃO QUANTO AO SALÁRIO NOVEMBRO/2013. PAGAMENTO DEMONSTRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A documentação constante destes autos, notadamente o Contrato nº 155/2013 revelou que a apelante de fato fora contratada como servidora temporária cuja vigência deste pacto laboral era de 01/03/2013 a 23/12/2013. No mesmo sentido indicam os comprovantes de pagamento expedidos pelo Município de Palestina do Pará (campo: Dt Adm 01/03/2013). O referido vínculo restou encerrado em 22/11/2013 conforme Decreto nº 01/2013 que dispunha sobre a rescisão dos contratos por tempo determinado.

2.

Com efeito, a apelante não logrou êxito em comprovar de forma efetiva que o início da vigência se deu em data anterior (Fev/2009), tal como alegado em sua petição inicial, assim como a ocorrência das renovações nos anos subsequentes, como mencionado nas razões deste apelo, portanto não evidenciando o desvirtuamento da contratação não há de se falar em FGTS.

3.

Apesar da apelante sustentar que o ente público não contestou o início da vigência da contratação, entretanto é cediço que em face do poder público não se opera o efeito material da revelia
(confissão ficta) consoante arts. 319 c/c 320, II, do CPC/73, atuais arts. 344 e 345 do CPC/2015. Dessa forma incumbia a autora/apelante provar o fato constitutivo de seu direito (FGTS) – desvirtuamento da contratação - ônus processual do qual não se desincumbiu.

4.

No que alude ao pleito visando obter o pagamento do salário (novembro/2013) é necessário observar que o réu/apelado apresentou em juízo cópia do respectivo contracheque. Cumpre destacar, ademais, que no referido comprovante há informação do banco: Caixa Econômica Federal, agência e conta, indicando que tal pagamento era depositado na mencionada conta. Incumbia a apelante desconstituir e/ou infirmar a prova documental apresentada pelo ente municipal mediante juntada do seu correspondente extrato bancário, não tendo feito isto está claro que não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus processual que lhe cabia, motivo pelo qual não faz jus a esta parcela.

5.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, sob a presidência do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da eminente relatora. 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público realizada entre 30.08.2021 a 08.09.2021.

Turma julgadora composta pelos Desembargadores Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Diracy Nunes Alves e José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, 08 de setembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO Nº 0001917-37.2014.8.14.0054

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: AURA CAMPOS MACIEL

ADVOGADO: MARILEUDA COSTA BEZERRA (OAB/PA 6.135) e OUTRA

APELADO: MUNICÍPIO DE PALESTINA DO PARÁ

ADVOGADA: MIRLLA JARINE DINIZ DE OLIVEIRA (OAB/PA 24.823)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, no sentido de condenar o ente público municipal ao pagamento de metade do salário do mês de dezembro/2013, todavia julgou improcedente o pleito alusivo ao FGTS e quanto ao pagamento do salário do mês de novembro/2013.

Em brevíssima síntese, a autora/apelante alegou que a sentença deve ser reformada para reconhecer o direito ao FGTS consoante Tema 191 (RE 596.478). Outrossim, aduziu que não houve comprovação do pagamento do salário alusivo ao mês de novembro/2013.

Nestes termos requereu o provimento do recurso para reformar a sentença.

O Município de Palestina do Pará apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me o feito por distribuição. Recurso recebido no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça entendeu que não era caso para intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A documentação constante destes autos, notadamente o Contrato nº 155/2013 revelou que a apelante de fato fora contratada como servidora temporária cuja vigência deste pacto laboral era de 01/03/2013 a 23/12/2013 (fl. 07 autos físicos digitalizados). No mesmo sentido indicam os comprovantes de pagamento expedidos pelo Município de Palestina do Pará (campo: Dt Adm 01/03/2013 – fls. 29/30 autos físicos digitalizados).

O referido vínculo restou encerrado em 22/11/2013 conforme Decreto nº 01/2013 que dispunha sobre a rescisão dos contratos por tempo determinado (fl. 28 autos físicos digitalizados).

Com efeito, a apelante não logrou êxito em comprovar de forma efetiva que o início da vigência se deu em data anterior (Fev/2009), tal como alegado em sua petição inicial, assim como a ocorrência das renovações nos anos subsequentes, como mencionado nas razões deste apelo, portanto não evidenciando o desvirtuamento da contratação não há de se falar em FGTS.

Apesar da apelante sustentar que o ente público não contestou o início da vigência da contratação, entretanto é cediço que em face do poder público não se opera o efeito material da revelia (confissão ficta) consoante arts. 319 c/c 320, II, do CPC/73, atuais arts. 344 e 345 do CPC/2015.

Dessa forma incumbia a autora/apelante provar o fato constitutivo de seu direito (FGTS) – desvirtuamento da contratação - ônus processual do qual não se desincumbiu.

No que alude ao pleito visando obter o pagamento do salário (novembro/2013) é necessário observar que o réu/apelado apresentou em juízo cópia do respectivo contracheque (fl. 29 autos físicos digitalizados). Cumpre destacar, ademais, que no referido comprovante há informação do banco: Caixa Econômica Federal, Agência: 0683-01, Conta: 23695-3, indicando que tal pagamento era depositado na mencionada conta.

Dessa forma, evidentemente que não prospera a alegada falta de pagamento, ademais incumbia a autora/apelante desconstituir e/ou infirmar a prova documental apresentada pelo ente municipal mediante juntada do seu correspondente extrato bancário, não tendo feito isto está claro que não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus processual que lhe cabia, motivo pelo qual não faz jus a esta parcela.

ANTE O EXPOSTO
,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de apelação

É como voto.

Belém/PA, 08 de setembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/09/2021